Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART 150 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos em face da reincidência.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta da ré por ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo. Alegou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu a impossibilidade da condenação se basear no depoimento isolado da vítima. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré fosse absolvida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 48329514). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48754637).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 4.295/2022 - 1a DP (ID 48328969), Termo Circunstanciado no 613/2022 – 4a DP (ID 48328970) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. A acusada, por sua vez, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, em sede policial. Não houve interrogatório da apelante, sendo decretada sua revelia.
6. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pela vítima, as quais foram corroboradas pelas declarações da policial militar que compareceu ao local dos fatos, constatou a presença da acusada no interior do lote da ofendida e procedeu à condução da agente à Delegacia de Polícia. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão da vítima ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 150 do CP a ré/apelante que clandestinamente ingressa nas dependências da residência da proprietária/vítima, agindo contra a vontade desta e sem seu consentimento, e lá permanece, recusando-se a sair do local, sendo necessária a intervenção da polícia. Tratando-se de delito de mera conduta, consumou-se com a simples entrada e/ou permanência da acusada nas dependências da casa da vítima, sem o seu consentimento.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.